Tribunal: STF
Processo: Rcl 52183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. VERBETE Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.   



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Petrobras Distribuidora S.A., contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-AIRR-100729-02.2016.5.01.0202, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF — Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



  



2.     A reclamante narra que o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedente a sua responsabilidade pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços contratada. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reformou a sentença para condenar a reclamante por responsabilidade subsidiária.



 



3.     Noticia a negativa de seguimento do recurso de revista interposto e a interposição de agravo regimental, cujo provimento também foi negado. Alega violação ao que às decisões proferidas em apreciação aos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Sustenta ausência de prova, porquanto devem estar comprovados nos autos a contumácia e eventual comportamento sistematicamente negligente para justificar a condenação subsidiária. 



 



4.     Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647/SP – Tema RG nº 1.118. Pleiteia a concessão de liminar para suspender a tramitação da ação nº 100729-02.2016.5.01.0202, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, para destrancamento do recurso de revista. 



 



    É o relatório.  



    Decido.  



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



6.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 



7.     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



8.     No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



9.     Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.



 



10.     Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo e. Ministro Luiz Fux em seu voto nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



 



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



(...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



(...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



(...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



(...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).  



11.     Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.



 



12.     Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:



 



    “(...). Mediante a decisão monocrática, foi denegado seguimento ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da decisão:



    (...) 



    Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(s) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    (...) 



    No caso dos autos o Regional registrou, textualmente, que “não há provas nos autos que confirme que a 2ª reclamada fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas do contratado, embora tenha se apropriado da força laborativa do empregado de terceiros, beneficiando-se do trabalho despendido em seu favor. Os documentos colacionados com a defesa da recorrida apenas comprovam a ausência de fiscalização adequada da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, já que o obreiro foi dispensado sem pagamento das verbas resilitórias.”.



          Do quadro fático delineado pelo Tribunal Regional extrai-se que a condenação decorre da culpa in vigilando do tomador de serviços. Portanto, o acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando da entidade pública através das regras de distribuição do ônus da prova, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, d CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar o conhecimento do pleito.



    (...)



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.



    (...) 



    Esta Corte Superior tem entendido que, nos casos em que a contratação da prestadora de serviços ocorreu na vigência da Lei 9.478/91, por meio de processo licitatório simples, a responsabilidade subsidiária da Petrobras decorre da aplicação da Súmula 331, IV, desta Corte.



          Entende, assim que a responsabilidade subsidiária da Petrobras não está vinculada a comprovação da culpa in vigilando, nos termos do item V, da Súmula 331, do TST.



    (...)



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo”.  



13.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida, que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



 



14.     Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço.



 



15.     Com efeito, ao dar provimento, estabelecendo a culpa in vigilando do ente público, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



 



16.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



17.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



 



18.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



 



19.     Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 100729-02.2016.5.01.0202, até decisão final desta reclamação.



 



20.     Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator